Tribunal: TJPA
Processo: 0004241-60.2017.8.14.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇ?O. ART. 988 DO CPC/2015. RECLAMAÇ?O AVIADA CONTRA ACÓRD?O DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS QUE TERIA CONTRARIADO JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECIS?O MONOCRÁTICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇ?O COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇ?O NA HIPÓTESE. FALTA DE DEMONSTRAÇ?O DA ADEQUAÇ?O DOS PRECEDENTES INVOCADOS AO CASO CONCRETO. DISTINÇ?O ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE INVOCADO. FALTA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO. N?O APRESENTADA PELA PARTE RECLAMANTE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA A DECIS?O COLEGIADA. DECIS?O MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRD¿O

Nº.
__________________________.
SEÇ¿O DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N
A RECLAMAÇ¿O
Nº.
0004241-60.2017.8.14.0000.
COMARCA DE MARITUBA - PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).
AGRAVANTE: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA N. 16837-A) E OUTRA.
AGRAVADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CI
VIL. RECLAMAÇ¿O. ART. 988 DO CPC/2015. RECLAMAÇ¿O AVIADA CONTRA ACÓRD¿O DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
CÍVEIS
QUE TERIA CONTRARIADO JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECIS¿O MONOCRÁTICA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇ¿O COMO SUCEDÂ
NEO RECURSAL.
DESCABIMENTO DA RECLAMAÇ¿O NA HIPÓTESE. FALTA DE DEMONSTRAÇ¿O DA ADEQUAÇ¿O DOS PRECEDENTES INVOCADOS AO CASO CONCRETO. DISTINÇ¿O ENTRE O CASO CONCRETO E O PRECEDENTE INVOCADO.

FALTA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO. N¿O APRESENTADA PELA PARTE RECLAMANTE

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA A DECIS¿O COLEGIADA.

DECIS¿O MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seç¿o de Direito Privad
o, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 12 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora
SEÇ¿O DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇ¿O Nº. 0004241-60.2017.8.14.0000.
COMARCA DE MARITUBA - PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).
AGRAVANTE: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA N. 16837-A) E OUTRA.
AGRAVADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE
RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, em face da decis¿o monocrática (fls. 181/182v) que extinguiu a Reclamaç¿o, descabida por
fa
lta de demonstraç¿o da adequaç¿o dos precedentes invocados ao caso concreto (impossibilidade de utilizaç¿o como sucedâneo recursal), n¿o preenchendo os requisitos previstos no art. 988 do CPC/15 c/c art. 196, IV do RITJE/PA.

Em suas raz¿es (
fls. 184/194v),
pugna a agravante pela reforma da decis¿o por suposto
error in judicando
.

Alega que
a decis¿o monocrática teria ignorado a possibilidade de julgamento da Reclamaç¿o, diante da necessidade de garantir o cumprimento das decis¿es do C. STJ pelos Juizados Esp
eciais, especialmente quanto à observância da Súmula 538/STJ.

Exp¿e buscar com a reclamaç¿o afastar decis¿o de Turma Recursal
Permanente
que afronta autoridade de decis¿o proferida julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ (RES
p 1.111.270/PR).

Assevera que
teria demonstrado a contrariedade do posicionamento adotado pelo Turma Recursal em face dos recursos repetitivos julgados pelo STJ, versando sobre o mesmo tema, de maneira que defende o processamento da Reclamaç¿o para suspender o Recurso Inomina
do n.º 040.2016.905.447-1, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

Requer o provimento do recurso para que prossiga a reclamaç¿o, com julgamento de mérito.

Embora regularmente intimada, a parte agravada n¿
o apresentou contrarraz¿es recursais, conforme certid¿o de fl. 206. Outrossim, intimada a parte beneficiária da decis¿o impugnada, esta igualmente n¿o apresentou contrarraz¿es.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno
interposto contra decis¿o monocrática que indeferiu a exordial da Reclamaç¿o, extinguindo o feito sem resoluç¿o do mérito, por manifestamente descabida na espécie.

Antes de mais, para a melhor compreens¿o da controvérsia, reputo necessário lembrar que originalmente cuida-se de Reclamaç¿o aviada contra acórd¿o proferido pela Turma Recursal Permanente
, cujo teor teria contrariado jurisprudência pacífica do C. STJ.

A Reclamante (ora agravante) alegara
que a decis¿o da Turma Recursal
se
divorciou da posiç¿o sedimentada no STJ
(Súmula 538 e REsp n.º 1.119.300/RS)
, para determinar a restituiç¿o dos valores vertidos pelo consorciado após o encerramento do grupo consorcial e n¿o autorizar a deduç¿o da taxa de administraç¿o dos valores pagos por JADIELSON SOUSA LOPES.

NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, que autorizou o julgamento singular.

Na oportunidade, proferi a seguinte decis¿o, ora reproduzida como raz¿es de decidir

in verbis
:
¿(...)

A presente reclamaç¿o foi ajuizada com fundamento no art. 988, IV do CPC c/c Resoluç¿o n.º
03/2016 do STJ.

Segundo a doutrina majoritária, a reclamaç¿o possui natureza jurídica de aç¿o (aç¿o autônoma de impugnaç¿o de decis¿es judiciais).

O STF, por sua vez, já afirmou que a reclamaç¿o seria o exercício do direito de petiç¿o, previsto no art. 5º
, XXXIV, "a", da CF/88 (ADI 2212, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2003).

Inicialmente, conforme a fundamentaç¿o a seguir, mostra-se descabida a reclamaç¿o prevista no artigo 102, III, da CF e Resoluç¿o 03/2016 do STJ, atualmente prevista no art. 988 do CPC/2015, apresentada em face de julgado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, quando n¿o demonstrada a inobservância de enunciado de súmula e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos.

Com efeito, o atu
al CPC/2015 ampliou as hipóteses de cabimento da reclamaç¿o, destacando-se os incisos do seu art. 988,
in verbis
:
Art. 988. Caberá reclamaç¿o da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decis¿es do tribunal;
(...)
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decis¿o do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redaç¿o dada pela Lei nº 13.256,
de 2016) (Vigência)
(...)
IV - garantir a observância de acórd¿o proferido em julgamento de incidente de resoluç¿o de demandas repetitivas ou de incidente de assunç¿o de competência; (Redaç¿o dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
§ 1
º A reclamaç¿o pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órg¿o jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
§ 2º A reclamaç¿o deverá ser instruída com prova documental e dirigida
ao presidente do tribunal.
§ 3º Assim que recebida, a reclamaç¿o será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicaç¿o indevida da tese jurídica e sua n¿o aplicaç¿o
aos casos que a ela correspondam.
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamaç¿o: (Redaç¿o dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
I - proposta após o trânsito em julgado da decis¿o reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
II - proposta para garantir a observância de acórd¿o de recurso extraordinário com repercuss¿o geral reconhecida ou de acórd¿o proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando n¿o esgotadas as instâncias ordinárias.

Fri
sa-se que no âmbito deste Tribunal de Justiça, diante do advento do novo CPC de 2015, houve alteraç¿o do RITJE/PA, para a adequaç¿o deste ao novel diploma processual cível, que estabelece em seu art. 196, IV, os casos envolvendo Turmas Recursais, e que seg
ue colacionado,
in verbis
(grifo):
Art. 196. Poder¿o as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamaç¿o quando:
(...)
IV - houver divergência entre acórd¿o prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunç¿o de competência e de resoluç¿o de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Como se vê, a parte ora reclamant
e apresenta reclamaç¿o sem atentar para o procedimento estabelecido para esta, na medida em que aponta divergência entre julgados das Turmas Recursais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sem atender aos requisitos estabelecido no CPC/2015 e no m
encionado art. 196, IV, do RITJE/PA.

Afinal, embora indique violaç¿o a recurso especial repetitivo e a Súmula do STJ, olvidou de demonstrar a total adequaç¿o dos precedentes invocados ao caso concreto.

Portanto, a rigor, n¿o indica jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunç¿o de competência, em resoluç¿o de demandas repetitivas, julgamento de recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas da referida Corte.

In casu
, advirto que n¿o basta a mera alegaç¿o de que se trata da mesma situaç¿o
sub judice
tratada no precedente, raz¿o pela qual é necessário realizar a distinç¿o (
distinguishing)
.

Explico.

Tanto o Recurso Especial repetitivo quanto a súmula invocados, retratam situaç¿es de resiliç¿o contratual por mera vontade do consorciado, quando este teve acesso amplo às condiç¿es e disposiç¿es contratuais, o que n¿o é o caso da matéria versada no acórd¿o da Turma Recursal ora Reclamada.

Na situaç¿o em apreço, há um elemento diferenciador fundamental, qual seja, a resoluç¿o contratual por culp
a da administradora de consórcio, atraindo-se a aplicaç¿o do CDC (Lei n.º 8078/90).

Portanto, a hipótese
sub judice
(resoluç¿o contratual por culpa da administradora) n¿o se enquadra no entendimento sedimentado no REsp 1119300/RS.

Nesse sentido, vide TJRS,
Apelaç¿o Cível Nº 70057192932, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/08/2015.

Da mesma forma, configurada a propaganda enganosa e a desvantagem excessiva do consumidor frente ao outro contratante, devem as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), motivo porque se afasta igualmente a incidência da Súmula 538 do STJ.

Sendo assim, n¿o subsiste o cabimento da presente reclamaç¿o pelo fu
ndamento legal apontado (CPC, art. 988, IV).

Por conseguinte, manifestamente inadmissível a reclamaç¿o formulada na hipótese em apreço, tendo em vista que a parte requerente objetiva, em verdade, adotar via processual inadequada como sucedâneo recursal, di
ante da sua inconformidade com o resultado de julgamentos já realizados nos autos.

Em situaç¿o similar, confira-se julgado do TJRS:
Ementa: RECLAMAÇ¿O CONSTITUCIONAL. ART. 988 DO CPC DE 2015. JULGADO ORIUNDO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇ¿O COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. Descabida a reclamaç¿o, baseada no artigo 102, III, da CF e Resoluç¿o 02/2016, atualmente prevista no art. 988 do CPC/2015, apresentada em face de julgado das Turmas Recurs
ais dos Juizados Especiais Cíveis, quando direcionada para a Câmara de Funç¿o Delegada dos Tribunais Superiores, pois n¿o configuradas as hipóteses de seu cabimento, quais sejam, preservar e garantir a competência da jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunç¿o de competência, resoluç¿o de demandas repetitivas, em recurso especial repetitivo ou enunciados de Súmulas daquela Corte, pretendendo a parte reclamante, portanto, utilizá-la como sucedâneo recursal no caso. Inteligência dos artigos 988 do atual CPC/2015 e 35-A, § 2º, do RITJRGS. Precedente da Câmara da Funç¿o Delegada dos Tribunais Superiores. EXTINÇ¿O LIMINAR DO FEITO. (Reclamaç¿o Nº 70070666292, Câmara da Funç¿o Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: C
arlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 09/08/2016)

Ante o exposto, indefiro a inicial por manifestamente descabida a reclamaç¿o constitucional, extinguindo o feito sem resoluç¿o do mérito. Resta, pois, prejudicada a apreciaç¿o da medida liminar.
(...)¿

Analisando o mérito recursal, tenho que embora a recorrente tenha cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decis¿o recorrida (dialeticidade),
a meu sentir,
n¿o logrou êxito em modificar o teor do
decisum
.

Assim, os argumentos expendid
os no presente agravo n¿o têm o cond¿o de infirmar as raz¿es anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decis¿o recorrida ao caso concreto.

Cumpre destacar, ademais, que, muito embora, tenha o atual Código de Processo Civil inserido, n
o ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reproduç¿o dos fundamentos da decis¿o agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situaç¿o específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao n¿o provimento da insurgência com base nas raz¿es de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Ademais, importante realçar
, também, que a vedaç¿o do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo n¿o imp¿e ao julgador a obrigaç¿o de reformular a decis¿o agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaraç¿o no Agravo em Recu
rso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Quanto ao mais, pela análise das raz¿es do agravo, depreende-se que a agravante n¿o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificaç¿o do ¿
decisum¿
, na verdade, t¿o somen
te reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Em todo caso, a despeito da tautologia, agrego as seguintes raz¿es:

N¿o bastasse a impossibilidade de utilizaç¿o da Reclamaç¿o como sucedâneo recursal, bem como a falta de demonstraç¿o da adequaç¿o dos precedentes invocados ao caso concreto
, cumpre mencionar que
n¿o houve prévio esgotamento de todas as instâncias ordinárias, observada a falta oposiç¿o de embargos declaratórios opostos contra o acórd¿o.

Repiso que t
anto o Recurso Especial repetitivo quanto a súmula invocados, retratam situaç¿es de resiliç¿o contratual por mera vontade do consorciado, quando este teve acesso amplo às condiç¿es e disposiç¿es contratuais, o que n¿o é o caso da m
atéria versada no acórd¿o da Turma Recursal ora Reclamada.

Na situaç¿o
sub judice
, há um elemento diferenciador fundamental, qual seja, a resoluç¿o contratual por culpa da administradora de consórcio, atraindo-se a aplicaç¿o do CDC (Lei n.º 8078/90).

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇ¿ES CÍVEIS. CONSÓRCIOS. AÇ¿O DE RESOLUÇ¿O DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇ¿O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESTITUIÇ¿O DE VALORES.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO EM FACE DE EXIGÊNCIAS QUE N¿O ESTAVAM PREVISTAS NO CONTRATO
. DANO M
ORAL CONFIGURADO. Restando comprovado o agir ilícito das rés em n¿o fornecer a carta de crédito ao consorciado, mesmo após sua contemplaç¿o no grupo consorcial, cabível a condenaç¿o destas ao pagamento de indenizaç¿o por danos morais. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Caracterizado o dano moral, deve ser fixada a indenizaç¿o em valor consentâneo com a gravidade da les¿o. Hipótese em que, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, ressaltado o caráter pedagógico, de que também deve se revestir a indenizaç¿o por danos morais, o quantum indenizatório merece majoraç¿o.
PRAZO PARA RESTITUIÇ¿O DAS PARCELAS PAGAS. Restituiç¿o imediata dos valores pagos pelo consorciado. Hipótese sub judice (resoluç¿o contratual por culpa da administradora) n¿o se enquadra no entendimento s
edimentado no REsp 1119300/RS.
Maioria. DANO MATERIAL E TERMO INICIAL DA CORREÇ¿O MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Comprovado o desembolso de valores, cabível a restituiç¿o integral das quantias efetivamente pagas, devendo incidir correç¿o monetária pelo IGP-M,
desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citaç¿o. MAJORAÇ¿O DOS HONORÁRIOS. A fixaç¿o dos honorários deve obedecer à equidade e valorar as moduladoras elencadas nas alíneas do § 3º c/c §4º do art. 20 do CPC, modo a n¿o ensej
ar o aviltamento da profiss¿o de advogado. Verba honorária mantida. POR UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO CONSUMIDOR, VENCIDA A EMINENTE RELATORA, QUE O PROVIA EM MENOR EXTENS¿O E, POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DAS DEMANDADAS, VE
NCIDA A EMINENTE RELATORA.(Apelaç¿o Cível, Nº 70057192932, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 27-08-2015)
GRIFO NOSSO

Portanto, como a hipótese
sub judice
n¿o versa sobre desistência
de consorciado, mas sim de resoluç¿o ocasionada pelo descumprimento contratual da administradora, n¿o há falar na aplicabilidade do entendimento sedimentado no Recurso Especial Repetitivo n. 1119300
,
impondo-se a restituiç¿
o imediata dos valores adimplidos pelo consorciado, tal como definido
no acórd¿o
.

Em arremate, mister referir que n¿o obstante o C. STJ tenha decidido que e
m casos de desistência ou exclus¿o, o consorciado n¿o pode exigir a devoluç¿o imediata dos valores pagos, pois essa antecipaç¿o inverteria a prevalência do interesse coletivo sobre o individual
(STJ, Rcl 16.390, Rel. Min. Isabel Gallotti), fato é que o caso dos a
utos apresenta diferencial n¿o enfrentado pela Reclamante, eis que, insisto, n¿o se trata de
mera desistência, mas sim de resoluç¿o ocasionada pelo descumprimento contratual da administradora, atraindo a aplicabilidade do CDC.

Mutatis mutandis
, o próprio STJ sedimentou que o direito à restituiç¿o imediata no caso de resoluç¿o do contrato de compr
a e venda de imóvel submetido ao CDC (Súmula 543/STJ).

No que concerne ao juízo de retrataç¿o, entendo que a decis¿o monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteraç¿o do decisum
.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo
integralmente a decis¿o agravada.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Página de 11
Fórum de:
BELÉM
Email:
Endereço:
CEP: Bairro: Fone: